Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016453-32.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.785.831/0001-41 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 21.776.838/0001-41 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

- MATÉRIA REFERENTE A COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO RÉU QUE FOI DEVIDAMENTE ABORDADO NO ACÓRDÃO BEM COMO O FATO DE QUE A APELANTE/EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR

OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO SUSTENTADO NA INICIAL – QUESTIONAMENTOS ANALISADOS E DECIDIDOS DE FORMA A PROPICIAR A EMBARGANTE A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS JUNTO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração visam sanar eventuais omissão, contradição ou obscuridades inocorrentes no caso.

Estando a matéria referente a comprovação dos fatos sustentados pelo réu

analisada e decidida de forma a autorizar a Autora/Embargante a interposição de recursos nas Instâncias Superiores, impõe-se o desprovimento dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016453-32-2021

EMBARGANTE: D’LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

EMBARGADA: EPP AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA - ME

RELATÓRIO:

Trata-se
Embargos de Declaração
propostos por D’loc Máquinas Ferramentas e Assistência Técnica Ltda, em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
, para manter a sentença recorrida que reconheceu a existência do debito no valor de
R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),

e julgou improcedente a consignação em pagamento ajuizada pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que existência de omissão quanto ao áudio juntados aos Autos bem como a incidência no caso do Código de Defesa do Consumidor, bem como

contradição da decisão embargada quanto as provas existentes nos Autos.

Afirma estar evidenciado por meio da

nota fiscal enviada para pagamento

que o valor devido é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), que a embargante entende devidos, sendo que utilizou da consignação como meio idôneo para colocar fim ao débito.

Sustenta que o documento constante do 202334112 não é hábil para comprovar as alegações da Embargada, ademais as testemunhas afirmaram que os valores são negociados com os clientes sendo que sequer sabem o valor objeto da contratação.

Verbera que Além disso, a decisão embargada omissa quanto ao áudio de id. 202334080 que põe fim ao litigio,

que empresa prestadora do serviço optou por não celebrar contrato escrito de prestação de serviços a sua cliente ora Embargante, tendo ficado certo e acordado entre as partes verbalmente que a embargante pagaria a Embargada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se o

maquinário pudesse ser removido sem auxilio de outros maquinários” “Se caso necessitasse de outros maquinarios, esta pagaria mais R$ 6.000,00 (seis mil reais) , sendo que eferida tratativa está comprovada por áudio, acrescentando que as testemunhas não afirmam nada em contrário.

Apresenta prequestionamento da matéria, conforme artigo

art. 105, inciso III, alíneas a e c da CF), para finalidade de interposição de recurso

junto a Instâncias Superiores, pugnando, ao final pelo provimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão Embargado argumentando, em síntese, que não foi analisa a aplicação do CDC no caso em análise e ainda quando as provas uma vez que não evidenciam que o valor da contratação não corresponde ao que a Embargante entende devido.

Argumenta que não foi analisado áudio apresentado nos autos e, que o documento ID
do 202334112 não é hábil como prova nos Autos.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante a questão suscitada concernente a provas existentes nos Autos foram analisadas, não havendo contradição ou omissão a justificar o presente embargos embora o acórdão contrarie a pretensão recursal.

Anoto que para evitar repetições a decisão foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Conforme visto, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento na qual, a Autora sustenta que contratou os serviços da Apelada, por meio de contrato verbal, para desatolar uma retroescavadeira, sendo acordado que pagaria o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e havendo necessidade de outros maquinários acresceria R$ 6.000,00 (seis mil reais), chegando-se a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), porém, quando solicitou boleto para pagamento foi surpreendida com a cobrança de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescentando que não deve ser considerado quantos dias foram utilizados na execução dos trabalhos mas a operação contratada propriamente dita.

Quanto a Apelada sustentou que em razão do grau de dificuldades para realização dos serviços inclusive, com utilização de maquinários pesados os trabalhos foram efetuados em 4 (quatro dias), tendo ocorrido despesas a cargo da Apelante.

No caso, pelo que se depreende, os serviços foram efetivamente contratados pela Apelante e prestado pela Apelada, havendo discordância da Recorrente apenas com relação ao valor que afirma ser de apenas R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), assim ajuizou a presente demanda depositando referido valor em Juízo.

Pelo que ressai dos autos a Apelada, inicialmente, repassou o valor em torno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para a Apelada, no entanto, como os trabalhos demandavam maiores complexidades a Apelada teve de utilizar outros maquinários, tendo realizado os serviços não em dois dias como havia previsão mas em 4 dias.

Necessário ressaltar que as fotografias juntadas aos autos corroboram a tese sustentada pela Recorrida no pertinente a complexidade dos trabalhos para retirada da máquina do local em que se encontrava ID 202334111.

Imperioso ressaltar, ainda, que a Apelada juntou aos autos
o documento ID 202334112, que registra detalhadamente o tempo despendido na execução do serviço, as horas trabalhadas, além de todo o maquinário cuja utilização foi necessária para execução dos trabalhos como também os valores referentes as despesas que teve de realizar para executar o serviço.

Ademais foi realizada prova testemunhal, sendo ouvidas as testemunhas Lucas de Souza e Alessandro Almeida da Silva que corroboram as alegações da parte demandada no sentido de que os serviços foram realizados em prazos superior ao inicialmente previsto em razão da complexidade para sua realização,
inclusive, esclarecendo que os serviços são cobrados de acordo com o grau de dificuldades encontrados no local e, assim, renegocia o serviço com o cliente passando vídeos e fotos e informando as dificuldades de sua realização porque pode necessitar de outros equipamentos e o valor inicial previamente estimado pode ser alterado.

Quanto a testemunha Robson Silva Rodrigues, arrolada pela parte Autora quem contactou os trabalhos na qualidade de funcionário da mesma, afirma que o valor seria de R$ 16.000 mil reais, porém, não soube informar acerca dos efetivos trabalhos realizados e acerca da necessidade de ser utilizados outros maquinários para execução dos trabalhos que poderiam ensejar a alteração do valor para sua execução.

Diante do contexto apresentado nos autos, tendo ocorrido a prestação do serviço, inclusive, com despesas e gastos adicionais demonstra-se razoável que a contratante/Apelante faça o pagamento pelos trabalhos prestados e pelas despesas que a demandada teve de realizar para cumprir o contratado
que conforme ressai dos autos, perfaz o montante de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Cumpre por outro lado anotar que a consignação em pagamento deve ser manejada quando há recusa injustificada da parte em receber o débito o que não se demonstra ocorrente no caso em análise, tendo em vista que a demandada pretende o recebimento pelos serviços prestados e no valor que despendeu para sua realização correspondente a R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Referido procedimento visa desonerar o devedor da obrigação, consistindo em meio indireto do devedor exonerar-se do liame obrigacional consistente no depósito em juízo da coisa ou montante devido.

Dessa forma, resta evidente que o montante depositado não quita o débito em sua integralidade, sendo certo que o depósito parcial da dívida conduz à improcedência da demanda, tendo em vista que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional, conforme Tema Repetitivo 967 que firmou a seguinte tese:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

No caso, conforme se depreende da análise dos autos os serviços prestados chegaram ao montante de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme documento acostado aos autos ID 202334112, restando evidente que o valor que a Apelante pretende pagar e que depositou em juízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não é suficiente para pagamento da dívida.

Neste contexto, a improcedência da ação de consignação em pagamento é medida que se impõe,
restando afastada, de consequência, a pretensão à condenação da Apelada ao pagamento a título de danos morais, uma vez que a negativação do nome da Apelante ocorreu em decorrência de sua inadimplência.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Dessa forma, é possível verificar que a Apelada/Embargada

comprovou os fatos

impeditivo do direito invocado pela Autora/Embargante já que pelo que se verifica o valor referente aos serviços prestados não corresponde àquele objeto da consignação em pagamento ou seja, o montante que a Autora entende ser devido, sendo que esta

não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos sustentados na peça inicial, conforme se infere da fundamentação retro mencionada.

Neste contexto a matéria abordada pela Embargante foi decidida de forma propiciar a interposição de recursos nas Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria ventilada nos presentes embargos embasada nas provas produzidas, não havendo contradição ou omissão a serem sanadas no caso em análise, valendo aqui ressaltar que a despeito das alegações da Embargante de que tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porém, tal situação não afasta o ônus da parte de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na peça inicial.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional ao caso, poderá a Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, uma vez que o questionamento suscitado foi objeto de análise na decisão recorrida,

pois,

a matéria ventilada foi decidida no v. acórdão embargado, de modo a propiciar à Embargante, caso queira, a futura interposição de recursos aos tribunais superiores.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato do julgado recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido, buscando rediscutir o mérito já abordado pelo acórdão, ou seja, utiliza do presente recurso com a finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal,

o que se revela

impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024